Tribunal: TJDFT
Processo: 0743140-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTIMAÇÕES PESSOAIS FRUSTRADAS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. Nos termos do que dispõem os artigos 44, § 4°, do Código Penal, e 181, § 1°, da Lei de Execuções Penais, a pena restritiva de direitos deve ser reconvertida provisoriamente em pena privativa de liberdade se frustradas diversas tentativas de intimação pessoal do condenado para início do cumprimento da sanção penal, com expedição do mandado de prisão, gravado com cláusula de apresentação imediata.